Tribunal: TJDFT
Processo: 0741447-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o prosseguimento da execução pela parte incontroversa, com a expedição de RPV, considerando o valor total da execução em R$ 7.429,72 (sete mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos). O Distrito Federal insurge-se, alegando que a execução da parte incontroversa deve ser realizada por meio de precatório. Sustenta que no âmbito distrital deve ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, ante a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, e que ”para expedição de precatório ou RPV deve se observar o valor total executado, que no caso ultrapassa os 10 salários mínimos”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. É a suma do necessário. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Transcrevo a r. decisão agravada: Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que a decisão proferida é contraditória, pois não deferiu a aplicação do IPCA-E em razão da possibilidade de violação a coisa julgada, mas deferiu a aplicação da taxa SELIC sem observar o mesmo parâmetro. No entanto, conforme referido na decisão embargada houve modificação legislativa constitucional, por isso, a partir de 9/12/2021, a taxa SELIC é o índice que deve prevalecer, mas o mesmo não ocorreu em relação a pleiteada substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, portanto, para que haja alteração do índice a parte interessada deve se valer do recurso ou ação própria conforme posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 733. Assim, resta evidenciado que quanto a esse ponto não existe contradição na decisão. Na verdade, a pretensão do autor consiste em questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. No que tange a alegação de omissão, sob o fundamento que existe parcela incontroversa que possibilita o prosseguimento do feito e expedição do requisitório de pagamento verifica-se que neste caso o valor original pleiteado pelo autor possibilita o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, pois não ultrapassa os 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei n. 6.618/2020 e a referida lei não veda o fracionamento do requisitório como acontece com o precatório cuja vedação consta expressamente do § 8°, do artigo 100, da Constituição Federal. Assim, revendo o posicionamento anteriormente adotado defiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO passando a decisão de ID 135961209 a conter a seguinte redação, em seu dispositivo: “ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 7.429,72 (sete mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), conforme planilha de ID 133425769. Remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor incontroverso, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 129246668) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 129860890. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Embora prevaleça no âmbito desta eg. Corte a tese de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto para a expedição de RPV, observo que, no presente caso, tal discussão é inócua, pois o valor total da execução não alcança nem mesmo 10 (dez) salários mínimos. Assim, ainda que o teto no âmbito distrital fosse definido no patamar pretendido pelo Agravante, a modalidade de pagamento continuaria a ser por meio de expedição de RPV, mesmo considerando o valor total da execução. Carece ao Agravante, portanto, interesse de agir, consubstanciado no binômio adequação e necessidade, no caso, ausente. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, que “a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 4 ed. rev. atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2012; p. 95). E completa dizendo que “não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso da demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio do processo.” Ou seja, a tutela jurisdicional deve trazer ao autor alguma utilidade do ponto de vista prático, o que, no caso, não se observa. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator